Tribunal: TJBA
Processo: 8013668-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013668-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELZUITA BATISTA SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. APLICAÇÃO PRECEDENTE DO STJ SOBRE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO EFETUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS ACESSÓRIOS E TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a restituição em dobro de valores pagos indevidamente pelo consumidor, sob a alegação de contradição com a jurisprudência do STJ e omissão quanto à aplicação dos encargos acessórios. O embargante pleiteia o afastamento da devolução em dobro ou, subsidiariamente, a alteração do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à aplicação da tese do STJ sobre a restituição em dobro; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação de encargos legais incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a contradição interna ao julgado, não aquela existente entre o conteúdo da decisão e a jurisprudência ou doutrina.

O acórdão embargado aplica corretamente a tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS, reconhecendo a restituição em dobro quando verificada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor.

A modulação dos efeitos temporais foi observada conforme o entendimento do STJ, com a devolução em dobro limitada aos valores pagos após 30/03/2021.

Quanto à alegada omissão, não há vício, pois a decisão determinou a incidência da Taxa Selic desde a citação, a qual abrange correção monetária e juros de mora, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

A tese de que a correção deveria incidir apenas a partir do arbitramento não encontra amparo legal na hipótese de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão e a jurisprudência dos tribunais superiores.

É cabível a restituição em dobro nas hipóteses de cobrança indevida que viole a boa-fé objetiva, ainda que ausente dolo do fornecedor, nos termos do EAREsp nº 676.608/RS.

A incidência da Taxa Selic desde a citação supre a necessidade de aplicação de correção monetária e juros de mora na repetição de indébito contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013668-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDELZUITA BATISTA SANTANA
e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão (ID. 94514975) proferido por esta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento à apelação interposta por
EDELZUITA BATISTA SANTANA
, determinando, entre outros pontos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais (ID. 94904922), o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, requerendo, com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC, sua integração, com efeitos modificativos, para afastar a condenação à repetição em dobro dos valores, bem como esclarecer pontos relativos à incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Inicialmente, o embargante aponta contradição do acórdão em relação à jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no EREsp 1.413.542 e no EAREsp 676.608/RS, que condiciona a restituição em dobro à demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sustenta que o acórdão teria afastado a existência de má-fé, mas ainda assim determinado a devolução em dobro dos valores. Alega que, no caso, haveria engano justificável, pois a cobrança decorreu de legítima expectativa de adimplemento contratual, com base em contrato regularmente firmado.

Aduz, ainda, que, sendo afastada a má-fé, eventual restituição deveria ocorrer de forma simples, não em dobro, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça citados na peça recursal.

No segundo fundamento, a embargante alega omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais.

Argumenta que, em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Com isso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para: (i) afastar a condenação à devolução em dobro dos danos materiais, por ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva; ou, subsidiariamente, (ii) modular os efeitos da decisão com base no EAREsp 676.608/RS, restringindo a aplicação da dobra apenas a valores cobrados após 30/03/2021; e (iii) sanar a omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Em contrarrazões (ID. 97626454), a embargada sustenta que os embargos possuem caráter meramente procrastinatório e devem ser rejeitados.

Defende que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer contradição ou omissão a ser sanada, de modo que não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório, com o qual restituo os autos à Secretaria, solicitando a sua inclusão em mesa para julgamento, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, ressaltando que não há previsão legal de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, ex vi do art. 937 do CPC e do art. 187, § 2º, do RITJBA.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursais.

Como é cediço, nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso horizontal de Embargos de Declaração visa o aperfeiçoamento do julgado, sanando os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, não se presta a revisar posicionamento da decisão.

Com vistas no escopo dos aclaratórios, passo a analisar se existem os defeitos apontados.

No que tange à alegada contradição, saliente-se que somente desafia a oposição de embargos de declaração a contradição interna. Isto é, a contradição existente entre argumentos e ideias do próprio
decisum
. Deste modo, as contradições eventualmente existentes entre o posicionamento adotado no acórdão e a jurisprudência, ou doutrina não legitimam os embargos de declaração.

No caso em análise, o embargante alega que o posicionamento adotado no acórdão hostilizado contradiz a jurisprudência consolidada do STJ. Sendo assim, não se trata de defeito que possa ser remediado via recurso horizontal, pois implicaria em revisão de posicionamento.

Contudo, apesar de não se tratar o defeito apontado de contradição interna, faremos algumas considerações a respeito do posicionamento adotado sobre a restituição em dobro.

Ao contrário do que defende o embargante, o acórdão vergastado fundamentou a condenação justamente na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS. Segundo o precedente vinculante, a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida se constitui em conduta contrária à boa-fé objetiva.

Vale dizer, portanto, que a existência de contrato de adesão com taxas abusivas e excessivamente onerosas ao consumidor não configura engano justificável, mas violam o dever de lealdade entre as partes e transparência, isto é, à boa-fé objetiva.

No que concerne ao pedido subsidiário,, vê-se que o Tribunal aplicou fielmente a modulação temporal estabelecida pela Corte Superior, determinando a devolução em dobro apenas para os valores pagos após 30/03/2021.

Portanto, não há contradição interna na decisão, mas mera insatisfação da parte com o desfecho do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre os encargos acessórios, o acórdão determinou a incidência da Taxa Selic a partir da citação. Como a Selic abrange tanto os juros de mora quanto à correção monetária, não há omissão a suprir.

O termo inicial fixado está em consonância com o artigo 405 do Código Civil para obrigações contratuais. A pretensão de aplicar a correção apenas do arbitramento não encontra amparo legal na hipótese de repetição de indébito, que visa recompor o patrimônio do consumidor desde a lesão.

A pretensão do embargante de aplicar a correção apenas do arbitramento não encontra amparo legal na hipótese de repetição de indébito, que visa recompor o patrimônio do consumidor desde a lesão.

Pelo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA